Tribunal: TCU
Processo: 033.939/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 42023, modalidade Pregão e Uasg 150004 (Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de serviços técnicos especializados continuados de atendimento e suporte técnico aos usuários de Tecnologia da Informação e Comunicação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e em seus anexos, a fim de atender as necessidades do Ministério da Educação)

Inteiro teor:
Acórdão 12553/2023-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 237, inciso VII e parágrafo único, 235, caput e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação e determinar o seu arquivamento, levantando-se a chancela de sigilo e dando-se ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.939/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Leandro Santos de Souza (215039/OAB-SP). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.